Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-85.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000110-85.2012.8.11.0037
Recorrentes: Willian Everton de Souza Fardin e Alessandra Cruzato Fardin
Recorrido: Maria Luiza Hoffmann
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Willian Everton de Souza Fardin e Alessandra Cruzato Fardin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116802488):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TESTEMUNHAS ARROLADAS - NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS REJEITADAS - MÉRITO - DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA - POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL - RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.
É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.
A nulidade por ausência de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial é suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos e pronunciamento sobre o documento produzido.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo a quo, sobre a qual pronunciou, ainda que de forma concisa, vez que não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente, a motivação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, a acarretar a nulidade da decisão.
Há litisconsórcio necessário, quando a sua formação for obrigatória, decorrente da indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida, seja por imperativo legal. Objetivando a ação de imissão de posse a reivindicação de área ocupada injustamente após extinção de contrato de arrendamento, não há necessidade de integração dos circunvizinhos, por não participar do negócio jurídico.
A ação de imissão de posse constitui meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com a aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta.
Evidenciada a titularidade do imóvel cuja posse objetiva-se emitir, adquirida por sucessão hereditária, a individualização da coisa, e a comprovação da posse injusta exercida pelos arrendatários, que não obstante a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, recusam em restituir a área ao proprietário, impõe-se a imissão deste na posse real e efetiva da coisa.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido”. (N.U 0000110-85.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Willian Everton de Souza Fardin, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0000110-85.2012.8.11.0037 proposta por Maria Luiza Hoffman, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a imissão da autora na posse da área denominada “Fazenda Garcia”, matriculada sob n. 5.626 do CRI de Primavera do Leste, e condenou os demandados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os recorrentes suscitam afronta aos artigos 361, I, 369, 370, parágrafo único, 373, I, 464, §1o, I, II e III, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção probatória, porquanto “a prova pericial é imprescindível para o deslinde do feito, de modo que não pode ser indeferida, uma vez que não se trata de diligência inútil ou manifestamente protelatória”.
Alegam afronta ao artigo 357, II, III e V, do CPC, pois “o juízo singular atropelou o procedimento, porquanto diretamente designou a realização das provas orais, sem, contudo, oportunizar às partes o direito de especificarem outras provas que porventura quisessem produzir”.
Arguem contrariedade aos artigos 114 e 116 do CPC, sob a assertiva de que “a AUTORA demonstrou de forma inequívoca a necessidade de litisconsórcio necessário, pois apresentam a localização dos títulos primitivos que deram origem à Cadeia Dominial da Matrícula no 5626, antiga 28.296, conforme se infere do documento de fls. 34/36 – Certidão Dominial, demonstrando que os títulos primitivos são os de número 35, 36, 37 e 38, os quais estão em nome de Jair Barbosa, Hugo Bortolucci, Manoel Vilalva, Otalíbio Honorato Alves, respectivamente”.
Salientam que “essa questão é reconhecida no próprio acórdão, ao apontar que a área da matrícula é deveras maior que a área sob a qual o RECORRENTE exercia a posse. Logo, inconteste a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os possuidores da área sob litígio”.
Aventam ter ocorrido ofensa ao artigo 561, I, do CPC, tendo e vista que “os únicos documentos que abalizaram o julgamento da demanda, nem de longe, comprovam que a área adquirida pela AUTORA corresponde a área que até então estava sob o domínio e posse dos REQUERIDOS”.
Pontuam que “é inconcebível aceitar a pretensão da AUTORA e acatada na sentença, pois, o perímetro da área descrita na matrícula de no 5626 não é e nunca foi aquele descrito no precário georreferenciamento realizado por força de liminar e, repita-se, erroneamente abalizado dentro dos perímetros intramuros da posse dos Requeridos e por indicação do padrasto da Autora, conforme declarado pelo Técnico Juraci Castro, em audiência”.
Recurso tempestivo (id 120188451) e preparado (id 119962976).
Contrarrazões no id 123268981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 361, I, 369, 370, parágrafo único, 373, I, 464, §1o, I, II e III, do CPC, amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção probatória, porquanto “a prova pericial é imprescindível para o deslinde do feito, de modo que não pode ser indeferida, uma vez que não se trata de diligência inútil ou manifestamente protelatória”.
Suscitam, ainda, afronta ao artigo 357, II, III e V, do CPC, pois “o juízo singular atropelou o procedimento, porquanto diretamente designou a realização das provas orais, sem, contudo, oportunizar às partes o direito de especificarem outras provas que porventura quisessem produzir”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Dizem os apelantes, que a questão controvertida refere-se ao fato se a área reclamada, que a autora alega ser de sua titularidade, estava sob o domínio dos requeridos. Para tanto, alegam que as áreas são totalmente divergentes, e o saneamento do processo era necessário para delimitar os pontos controvertidos, o que não foi realizado, limitando-se o juízo singular em determinar a produção de prova testemunhal, sem oportunizar as partes especificarem outras provas que porventura quisessem produzir.
Todavia, a ausência de despacho saneador não implica em nulidade do processo, porquanto, a atividade de saneamento do magistrado em que pese possa ter atuação mais concentrada na fase de saneamento, não se esgota nesse momento, o qual se caracteriza apenas, pela concentração de atos de regularização do processo.
Além disso, a ausência de despacho saneador é dispensável quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, e só convola em nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo, fato não comprovado.
(...)
Assim é que, diante de situação em que o órgão jurisdicional terá que resolver o objeto litigioso, mas, ainda não há elementos probatórios nos autos que lhe permitam fazer isso, terá, pois, que organizar o processo, momento em que delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Nesse cenário, tendo determinado apenas a produção de prova testemunhal, é evidente que o juiz entendeu desnecessária outras provas para resolução do litígio, já que, à evidência, a valoração dos meios de prova cabe ao juiz.
Desta feita, o fato de não ter oportunizado às partes manifestar-se sobre outras provas que pretendem produzir não implica em cerceamento de defesa”. (id 116802488 - Pág. 5/6). {g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de instrução probatória da demanda, de modo que não se afigura possível, in casu, o julgamento antecipado da lide, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já constavam nos autos. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1166815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 114 e 116 do CPC, cuja controvérsia se refere à necessidade de litisconsórcio necessário, pois os títulos primitivos são os de número 35, 36, 37 e 38, os quais estão em nome de Jair Barbosa, Hugo Bortolucci, Manoel Vilalva, Otalíbio Honorato Alves, respectivamente.
Nessa linha, afirmam os recorrentes que “da totalidade da área de 1.286 hectares da Matrícula no 5626, da qual a AUTORA pede a imissão na posse, apenas uma pequeníssima fração, especificamente 27,9548%, ou seja, 359,50 hectares, incide sobre a área dos REQUERIDOS, e o restante da matrícula, ou seja, 926,50 hectares estão localizados nas áreas circunvizinhas”.
Nada obstante, constou do aresto impugnado que “no caso em pauta, a questão controvertida refere-se à imissão na posse de área de titularidade da autora, que alega estar sendo injustamente ocupada pelos recorrentes e pelo correu Dênis, por força de extinção de contrato de arrendamento. Logo, busca a parte autora imitir-se na posse da área arrendada pelos recorridos, contra os quais manejou a ação, não havendo necessidade de integração dos possuidores das áreas circunvizinhas”.
Nesse contexto, para se averiguar qual a área exata a ser imitida na posse, isto é, se abrange áreas circunvizinhas, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 561, I, do CPC, uma vez que se pretende discutir a comprovação da posse pela recorrente na área objeto do litígio, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Com efeito, consignou-se no acórdão recorrido que “de todo o arrazoado, por meio das provas apresentadas não há dúvida que os apelantes ocupavam indevidamente o imóvel da apelada, cuja propriedade foi adquirida por sucessão hereditária, que se encontra sob a posse injusta dos recorrentes desde a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, fato a autorizar a imissão da apelada na posse real e efetiva da coisa” (id 116802488 - Pág. 10/11)
Assim, para rever o entendimento do órgão julgador acerca da posse legítima da recorrida sobre a área objeto do litígio, necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça